Tribunal: TCU
Processo: 025.891/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, com débito e multa, em decorrência da inexecução parcial, sem aproveitamento útil da parcela realizada, de objeto pactuado por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Pedra do Fogo/PB.